Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-69.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002709-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAYANA VAZ FERREIRA - CPF: 019.479.501-26 (APELADO), ALEX JUNIOR PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 029.223.071-07 (VÍTIMA), PATRICIA LUANA RODRIGUES (ASSISTENTE), LUCILENE VIEIRA VAZ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INJÚRIA RACIAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VERSÕES CONTRADITÓRIAS – PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NÃO ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, embora possua relevante valor probatório em crimes contra a honra, não pode, isoladamente, sustentar um decreto condenatório quando não corroborada por outros elementos de prova e quando confrontada por versão contrária igualmente plausível.

Havendo versões antagônicas sobre os fatos e não tendo a acusação se desincumbido de seu ônus probatório, deixando de arrolar testemunhas presenciais que poderiam esclarecer a controvérsia, aplica-se a teoria da perda da chance probatória.

A condenação criminal exige certeza, não bastando mera probabilidade, de modo que, persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0002709-69.2018.8.11.0042, que absolveu DAYANA VAZ FERREIRA da imputação da prática do crime previsto no artigo 140, §3º, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal (injúria racial).

Consta da denúncia que, na madrugada de 13 de janeiro de 2018, por volta das 00h20min, defronte à residência localizada na Rua Emanuel Pinheiro nº 20, Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá/MT, a denunciada teria injuriado a vítima Alex Junior Pedroso de Arruda, ofendendo-lhe a dignidade em razão de sua cor, chamando-o reiteradamente de "preto encardido", na presença de diversas pessoas.

Segundo a inicial acusatória, a vítima Alex e sua esposa Patrícia estavam manobrando seu veículo para adentrar em sua garagem, quando a ré, sua vizinha, dirigiu-se até eles alegando que havia sido fechada. Iniciou-se uma discussão entre a ré e Patrícia, momento em que Alex tentou apaziguar os ânimos, ocasião em que a denunciada teria passado a ofender a dignidade de Alex, referente à sua cor, chamando-o de "preto encardido".

A denúncia foi recebida em 24/04/2018. Devidamente citada, a acusada apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima Alex Junior Pedroso de Arruda, a testemunha Lucilene Vieira Vaz e a informante Patrícia Luana Rodrigues, além do interrogatório da ré.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia, enquanto a defesa postulou pela absolvição por ausência de provas suficientes.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo a ré com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença desconsiderou o robusto conjunto probatório dos autos que comprovaria a materialidade e autoria do delito. Sustentou que a vítima foi firme e coerente ao relatar os fatos, tendo seu depoimento sido corroborado pela testemunha presencial, esposa da vítima. Argumentou, ainda, que a conduta da apelada se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 140, §3º, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória, argumentando que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 304429856)

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL - ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA PARA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA TESE. Injúria racial configurada – Especial valoração do depoimento da vítima.
Parecer pelo provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu DAYANA VAZ FERREIRA da imputação da prática do crime de injúria racial (art. 140, §3º, c/c art. 141, III, do Código Penal).

A controvérsia cinge-se à existência ou não de provas suficientes para a condenação da ré pela prática do crime de injúria racial.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória não merece reparos, pois, de fato, não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cumpre destacar que, em crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. No entanto, tal relevância não significa que sua palavra, isoladamente, seja suficiente para fundamentar uma condenação, especialmente quando confrontada por versão contrária igualmente plausível e não corroborada por outros elementos de prova.

No caso em apreço, a instrução processual produziu apenas prova oral, cujas declarações são totalmente dissonantes, fomentando dúvida razoável sobre a efetiva configuração da prática criminosa imputada à acusada.

Vejamos os depoimentos colhidos durante a instrução processual:

A
vítima, Alex Junior Pedroso de Arruda
, afirmou em juízo:

"(...) _Boa tarde. Eh, sim, eu me recordo de algumas coisas, sim. E foi realmente isso mesmo que aconteceu, né? _Eh, Eh, foi uma pequena discussão que eu fui tentar apaziguar, né? Foi a discussão foi com minha esposa, aí eu fui tentar apaziguar e foi quando nesse momento ela me ofendeu, né? Essas palavras, né? Me chamar de preto encardido. (vítima) _O que ela falou para o senhor? (promotor) _preto encardido (vítima) _ Chegou te dizer que nem preto gostava seu preto encardido, alguma coisa assim que ela utilizou expressão? _Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Aí eu pedi para ela eh retornar a palavra que ela falou, né? Aí continuou retornando ao falar a mesma palavra. O preto encardido é preto encardido mesmo. (vítima) _Por quantas vezes ela falou isso? (promotor) _Acho que foi umas três vezes. (...)"

Por sua vez, a informante Patrícia Luana Rodrigues, esposa da vítima, declarou:

"(...) _É assim, a questão da minha discussão com ela foi porque tanto os meus filhos quanto os filhos dos vizinhos tem o costume, né, de brincar aqui na rua por ser uma rua eh é que não tem tanto movimento, era mais mesmo só os moradores que tinha mais acesso por carro, essas coisas. E quando eu não cuidava das crianças, né, dos vizinhos, eh, os vizinhos que ficavam olhando as crianças brincando. E relatou para mim que ela quase atropelou meu filho. Foi a Alessandra, a vizinha, que relatou isso. Então, quando eu bati, eu eu bati no do carro dela e querendo tomar satisfação com ela referente a esse caso. E aí a gente acabou discutindo, uma ofendendo a outra. E aí o meu esposo, ele tentou separar a briga, né? Ele não gosta de confusão, ele não e eu já sou mais nervosa. E nessa daí foi que ela, acredito que ela também tava bem nervosa, acabou eh ofendendo ele, né? (informante) _Ela utilizou essas palavras, preto encardido? (promotor)_Foi, foi preto em cardío. Aham. (informante) _Isso foi uma vez só? (promotor) _Foram várias vezes. (informante) _Foi só esse dia? (promotor) _Ele pediu para ela repetir, ela tornou a repetir. (informante) _Quantas vezes? (promotor) _Torno de duas a três vezes. Mas eu, para mim foi duas vezes, que ele ele pediu para ela repetir, aí ela tornou a repetir e ficou falando que ela não gostava de preto mesmo. (...)"

Em contrapartida, a
acusada Dayana Vaz Ferreira
negou veementemente a prática do crime, afirmando:

"(...) _Então não confirmo. Acontece que a Estava vindo aniversário, aniversário do filho do meu primo lá de Várzea Grande. E nessa rua é uma curva, eu moro no final da rua. Então essa viradinha, essa curva, eles pediram para fazer dois quebra-molas, um do lado, um depois do outro. Dá nem 2 m um do outro. Esse quebra-amola ele é bem alto. (acusada) (...) Nesse momento, eu não sei quem foi que falou alguma coisa com Patrícia, eu não me recordo, realmente, eu não me recordo. Eu peguei, parei meu carro, ela começou a xingar de fora,. Eu parei meu carro, no que eu parei meu carro, ela já veio com a mão pro meu carro e começou a bater no capô do carro. Não foi no vidro, foi no capô, na parte de cima do meu carro. E dentro do meu carro estava minha mãe e a minha filha de 8 anos na época., não, a Lelê tava com 12 anos na época. A minha filha de 12 anos estava dormindo no banco de trás e ela pegou, acordou assustada com a bateção e a Patrícia pedindo para mim pegar e descer do carro porque eu era uma p***, uma s***** e pediu para mim pegar, atropelar os filhos dela. (...) _E com o Alex? (magistrado) _Não. O Alex. O Alex nenhum momento. Com o Alex nenhum momento. (acusada) _Que a senhora xingou ele, por que que a Patrice confirma? Por que tem depoimentos nesses sentidos? (magistrado) _Pois é. Então assim é uma questão que ela vai ter que responder de fato e ela vai ter que trazer os testemunhos que ela falou que tem porque em nenhum momento isso saiu da minha boca. Isso eu tenho plena certeza. (acusada) (...)"

A
testemunha Lucilene Vieira Vaz
, mãe da acusada, corroborou a versão apresentada pela filha:

"(...) _Bom, olha, foi o seguinte, né? Eh, nós estávamos vindo eh para casa e a gente tava de carro, né? A gente ia entrar na nossa garagem. Aí foi na hora que eh a senhora Patrícia, né, a esposa do Alex, ela bateu no carro, ela começou a bater, bateu muita força, né, e mandando ela sair do carro. que era para ela é sair e xingando ela de tudo quanto era nome, né? Aí a senhora pode imaginar os nomes, os piores nomes que ela tava xingando a a Dayana, né? E a gente não saiu do carro. (...) _E a senhora viu em algum momento ela xingando o Alex de "preto encardido"? Informante (Lucilene): NÃO, NÃO, NÃO eu não o vi, isso não aconteceu. (...)"

Como se vê, há versões antagônicas sobre os fatos. De um lado, a vítima e sua esposa afirmam que a acusada proferiu ofensas de cunho racial. De outro, a acusada e sua mãe negam veementemente tal conduta, afirmando que a discussão ocorreu apenas entre a acusada e a esposa da vítima, sem que a vítima sequer estivesse presente no momento inicial da contenda.

Importante destacar que, conforme relatado por todos os envolvidos, havia diversas pessoas presentes no local dos fatos. A própria vítima mencionou a presença de vários vizinhos:

"_Tinha muitas pessoas lá ou só sua esposa? (promotor) _Não, tinha, tinha todos os vizinhos aqui da lateral aqui de frente, de lado. (vítima) _Tinha bastante pessoas lá? Bastante pessoas presenciaram esse fato? (promotor)_Tinha, tinha. Sim. (vítima)_Certo. Senhor lembra de algum nome de algum? (promotor) _Sim, lembro de todos aqui. Todos só todos aqui são vizinho. (vítima) _Fala uns nomes aí pra gente saber. (promotor) _Tem a Lília com Sérgio, tem Alessandra, com Denilson. (vítima)"

A informante Patrícia também confirmou a presença de várias pessoas:

"_Senhora falou que tinha bastante gente. lá no dia, no momento. (promotor) _Tinha tinha tava a vizinha dali na época, ela tava até grávida, né, da filha dela tava ela, a vizinha da frente aqui também saiu até acabou de... (informante) _A senhora pode citar alguns nomes, por favor? (promotor) _Alessandra aí, a Lília, a Lília até mesmo foi para cima dela também por ela começar, né, a falar que todo mundo tinha inveja, a mãe dela também começou a falar que todo mundo tinha inveja dela. E aí a Lília também foi para cima dela. (informante)_Então foi uma confusão generalizada, né? Envolvendo também os outros vizinhos?_Tinha mais, tinha tinha maridos, tinha adolescentes. A senhora falou, senhora. Acho o filho da Lília tava sentado ali no muro, Guilherme, o Sérgio também tava ali no muro, só eh, vendo, né? Porque o muro deles é bem baixinho, né? Pega mais ou menos aqui. Então ele tava lá, mas a Lília ela tava aqui na rua com a gente, (informante)_E a senhora sabe precisar mais ou menos quantas pessoas tinham lá ou não? (promotor)_Alessandra, Wesley, aí eu. Aí tinha também o marido da da madrinha do meu esposo, que tanto que esse carro que ele tava manobrando era dele, né? O o Michael, ele é até de outra cidade, ele é de Tangará da Serra, ele também estava presente no momento. A mãe dela tava presente no momento, a Lília, o Sérgio, Guilherme, aí a a vizinha aqui do lado saiu. no portão para ver, né? Também a Liane e o Denilson, eles não chegaram a sair para a rua, mas eles ficaram olhando do portão. Na época eles tinham só um portão com tipo grade. Eh, grade não, eh, tela. Era só uma tela. E eles ficaram dali visualizando tudo que tava ocorrendo(informante)"

Apesar da menção a diversas testemunhas presenciais que poderiam esclarecer os fatos, nenhuma delas foi arrolada pela acusação para confirmar a versão da vítima. Tal omissão configura nítida perda da chance probatória, pois cabia ao Ministério Público, como titular da ação penal, o ônus de comprovar os fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, é aplicável ao caso a teoria da perda da chance probatória, segundo a qual, quando a acusação deixa de produzir provas essenciais que estavam ao seu alcance, deve arcar com as consequências de sua inércia, não podendo a dúvida resultante ser interpretada em desfavor do réu.

Conforme bem destacado na sentença absolutória:

"Além do mais, registre-se que o esclarecimento dos fatos a cargo da acusação era medida de todo possível, visto que poderia ter arrolado as testemunhas presenciais do fato (id. 57360386 – pág. 13), autorizando, no caso, a aplicação da teoria da perda da chance probatória."

Ademais, é importante ressaltar que, embora a palavra da vítima possua especial valor probatório em crimes contra a honra, no presente caso, há elementos que fragilizam seu depoimento isolado:

A existência de desavenças anteriores entre as famílias, conforme relatado pela própria vítima: "_Ah, assim, eh, as dois não se conversa, né? E é uma treta das antigas já que as duas não não se conversa, né? Cada um no seu canto e é uma olhar para a outra já, né? Não se bate muito. (vítima)";

A ausência de testemunhas imparciais que confirmem a versão da vítima, apesar da presença de diversas pessoas no local;

A negativa veemente da acusada, que afirma sequer ter visto a vítima no momento inicial da discussão;

O contexto de discussão acalorada, que pode ter comprometido a percepção dos envolvidos sobre os fatos.

Não se está aqui a desmerecer a palavra da vítima ou a minimizar a gravidade do crime de injúria racial. Pelo contrário, reconhece-se a importância do combate ao racismo e a necessidade de punição rigorosa para condutas discriminatórias. No entanto, para que haja condenação criminal, é imprescindível que a autoria e materialidade do delito estejam comprovadas de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL [ART. 140, § 3º, CP] – PALAVRA DA VÍTIMA DESACOMPANHADA DE QUALQUER OUTRA PROVA QUE A CORROBORE – TESTEMUNHA OCULAR DISPENSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A palavra da vítima, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, é insuficiente para a condenação, mormente quando a acusação dispensa a oitiva da testemunha que supostamente teria presenciado o fato. Aplicação da teoria da perda da chance probatória e do princípio da presunção da inocência. Precedentes do STJ." (N.U 0017701-58.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Importante destacar, ainda, que a condenação criminal exige certeza, não bastando mera probabilidade. Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete, citado na sentença absolutória:
"No processo criminal, ao menos para a condenação, os juízos aceitos serão sempre de certeza, jamais de probabilidade, sinônimo de insegurança."

No caso em análise, as provas produzidas não permitem concluir, com a certeza necessária, que a acusada tenha praticado o crime de injúria racial imputado na denúncia. Pelo contrário, persistem dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, as quais devem ser interpretadas em favor da ré, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025